Tribunal: TJDFT
Processo: 0751274-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751274-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WIVIANY ROCHA DE OLIVEIRA VALVERDE AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA OLIMPICA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Executada Representada pela Defensoria Pública – Penhora em Conta Bancária – Juntada de Extratos Bancários – Providência Atribuída Somente à Parte – Decurso de Longo Período – Perigo de Dano Grave – Ausente Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretensa. Com efeito, em uma análise perfunctória, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, considerando que a jurisprudência possui entendimento de ser possível o deferimento da intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública, em cumprimento ao disposto no art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, verifico que inexiste qualquer demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, capaz de amparar a tutela antecipada recursal. Na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial (encargos condominiais), na qual, deferida a constrição de bens, houve o bloqueio de R$ 1.335,12 (um mil trezentos e trinta e cinco reais e doze centavos) em conta de titularidade da parte executada. Friso: o bloqueio foi realizado em 28/6/2023. Ao ID 164961101, a executada, por meio da Defensoria Pública, sob a escusa de ser o montante penhorado verba salarial, requereu a desconstituição do ato constritivo e ofertou proposta de parcelamento do débito. A fim de analisar o pedido de desbloqueio, a executada foi intimada a colacionar extratos completos dos meses de abril, maio e junho de 2023 da conta de sua titularidade no Nu Pagamentos S.A. Por cuidar de providência que somente a parte executada pode realizar, a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal da parte. A Decisão agravada, proferida somente em 11.10.2024, indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública, sob o fundamento de que a mera dificuldade de contato com a parte não permite a intimação pessoal prevista no art. 186, §2o, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, embora a providência requerida pelo juízo a quo – juntada de extratos bancários – configure ato personalíssimo para os fins do art. 186, §2o, do Código de Processo Civil., o transcurso de quase um ano e sete meses após o bloqueio da cifra evidencia que a pretensão recursal não possui qualquer risco de dano grave, capaz de mitigar a realização do contraditório. Reforça a ausência de urgência na análise do pleito, o fato de que, logo após a penhora, a parte executada assentiu em utilizar o valor de R$ 1.139,98 (mil, cento e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos) penhorado em sua conta bancária para satisfação da dívida exequenda. Assim, à mingua de comprovação concreta do perigo na demora e ausente qualquer suporte probatório ao pleito, cuidam-se de alegações genéricas, que não amparam o provimento de antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator